Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-68.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TERMO INICIAL. REDEFINIÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. A sentença firmou o termo a quo da união estável no ano de 2018, sem especificar, nem mesmo por aproximação, o mês ou o período do referido ano. Contudo, o cotejo das provas conduz à firme convicção quanto ao início da união estável ter se dado no mês de julho do ano de 2018.
3. Apelação conhecida e provida.